Tribunal: TJSP
Processo: 1003263-74.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Ausente preservação dos equipamentos que teriam sido danificados por oscilação atmosférica, o que prejudicou a imprescindível perícia, e ausente demonstração da responsabilidade da concessionária de energia elétrica, mantém-se o decreto de improcedência da demanda de regresso ajuizada pela seguradora. Nas circunstâncias, reduz-se o arbitramento da honorária de sucumbência.